Tribunal: TJMT
Processo: 1000771-97.2021.8.11.0080
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-22
Data de publicação: 2021-06-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000771-97.2021.8.11.0080
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Telefonia]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[DOUGLAS DA SILVA PEDROSO - CPF: 041.413.911-90 (APELANTE), ARTUR DENICOLO - CPF: 038.785.641-20 (ADVOGADO), ALBANO DENICOLO - CPF: 822.529.711-34 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0071-77 (APELADO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0071-77 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INSCRIÇÃO RESTRITIVA POR DÍVIDA DECORRENTE DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA À FALTA DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA – INOCORRÊNCIA – QUESTIONAMENTO RECURSAL LIMITADO À SIMPLES NEGATIVA DA AUTENTICIDADE DA ASSINATURA – DESNECESSIDADE DA PERÍCIA – SIMPLES AFIRMAÇÃO DO DEVEDOR DE QUE NÃO CELEBROU O CONTRATO –

EXISTÊNCIA DE DADOS PESSOAIS DO DEVEDOR EM PODER DA EMPRESA DE TELEFONIA – IMPOSSIBILIDADE FÍSICA DE A EMPRESA TER “ADIVINHADO” A QUALIFICAÇÃO E OS DEMAIS DADOS PESSOAIS DO DEVEDOR E DE DETER A CÓPIA DOS DOCUMENTOS ORIGINAIS DE QUALQUER PESSOA SEM QUE À ELA TENHA SIDO FORNECIDO NO ATO DA CONTRATAÇÃO – INSCRIÇÃO RESTRITIVA LÍCITA – INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Se a prova solicitada pela parte é desnecessária ou redundante à visão do juiz, que, na condição de exclusivo destinatário da atividade probatória, é livre para decidir sobre as provas que devem ser produzidas (CPC, art. 130), é cabível e impositivo o julgamento conforme o estado do processo, sobretudo quando patente e indene de dúvidas a autenticidade da assinatura lançada pelo devedor no instrumento contratual, cuja alegação de falsidade e invalidade é deduzida em Juízo quase três anos depois da celebração do pacto e da inserção do nome do reclamante nos órgãos de proteção ao crédito. 2. Se de um lado o Banco apresenta cópia do instrumento contratual assinado pelo autor, junto à cópia dos documentos originais do contratante, e, de outro, há pura e simples afirmação do reclamante de que a assinatura foi forjada, defendendo a necessidade da realização da perícia grafotécnica, sem, contudo, demonstrar qualquer mínima justificação para a contratação e para a posse dos seus dados pessoais pela empresa, as obrigações assumidas devem ser integralmente cumpridas, sendo lícita e legítima a cobrança empreendida pela instituição financeira.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No 1000771-97.2021.8.11.0080 - CLASSE 198 - CNJ - COMARCA DE QUERÊNCIA

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por DOUGLAS DA SILVA PEDROSO contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Querência/MT, que nos autos da ação “
Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais
” (Proc. no 974-52.2016.811.0080), ajuizada pelo apelante contra VIVO S.A., admitindo a existência de comprovação da origem do débito e da “
relação jurídica (...) entre as partes, bem como o não pagamento da
dívida”, por meio da documentação encartada pela Concessionária/ré, julgou improcedente o pedido, condenando o autor/apelante ao pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados em R$ 1.000,00, com fulcro no art. 85, §2o, do CPC (cf. Id. no 83844484 - Pág. 80).

O autor/apelante insiste não possuir qualquer vínculo com a requerida, dizendo que a sentença se baseou em “
telas sistêmicas produzidas unilateralmente, retiradas do sistema interno da empresa e, portanto, passíveis de edição
”, e que, além disso, “
o documento juntado pela apelada possui assinatura divergente da real assinatura do apelante, podendo ser comprovada por um exame grafotécnico
”, mas, ainda assim, cerceando seu direito de defesa, o magistrado decidiu julgar antecipadamente o feito, sem observar o pedido do recorrente, de que fosse apresentado pela requerida, o instrumento contratual original para a realização da perícia grafotécnica, a fim de que reste comprovada a inocorrência de celebração do pacto (cf. Id. no 83844484 - Pág. 89).

Pede, pois, o provimento do recurso, para que, reformada a sentença, seja julgado procedente o pedido autoral, condenando a ré/apelada ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) à título de indenização por danos morais, bem como seja atribuído à apelada o pagamento das custas judiciais e dos honorários advocatícios sucumbenciais, estes que, pede sejam fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação (cf. Id. no 83844484 - Pág. 96).

Nas contrarrazões vinculadas à pag. 106 - Id. no 83844484, a apelada refuta os argumentos recursais e pugna pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 10 de junho de 2021.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

O apelante ajuizou contra a apelada ação
Declaratória de Débito c/c Reparação por Danos Morais
em razão de inscrição indevida de seu CPF em banco de dados de proteção ao crédito, por dívida (R$ 152,60) que alegou nunca ter contraído.

Na contestação vinculada ao Id. no 83844484 – Pág. 27, a empresa de telefonia jura que o contrato foi validamente constituído, e que só depois do inadimplemento injustificável, aliás, quando já efetivada a inscrição restritiva, é que a tese da “inexistência” do débito veio à tona.

O autor não diz que seus documentos pessoais foram extraviados, e que foram encontrados por terceiro que fez uso criminoso dos mesmos. O que ele afirma é que “
está sendo indevidamente cobrado por uma prestação de serviço que jamais adquiriu, proveniente de um contrato que nunca assinou e que até então desconhecia
” (cf. Id. no 83844484 - Pág. 2), fazendo, inclusive, juntada de cópia de seu documento pessoal (cf. Id. no 83844484 - Pág. 13).

A r. sentença recorrida julgou improcedente o pedido, por reconhecer a existência da dívida e da relação jurídica travada entre as partes,
já que a ré/apelada anexou nos autos cópia do instrumento contratual devidamente assinado pelo autor/apelante
(
cf. Id. no 83844484 - Pág. 80).

Inconformado com o desfecho decisório, o autor bate pela decretação de nulidade da sentença por cerceamento de defesa, dizendo que a produção da perícia grafotécnica por ele solicitada antes de proferida a sentença recorrida, para comprovação da falsidade da assinatura tida como sua na cópia do instrumento do contrato apresentado pela empresa de telefonia, não poderia ter sido ignorada pelo magistrado.

O foco da exposição postulatória se mostra propositalmente centrado em razões de cunho nitidamente piegas de falso humanismo, e menos na demonstração, ainda que meramente retórica, de que os serviços não foram realmente contraídos pelo autor em virtude desta ou daquela razão fática e/ou jurídica excludente; enfim, ao invés de se ocupar daqueles aspectos que efetivamente poderiam implicar o reconhecimento da inexistência do pacto, o autor/apelante trombeteia que
“desconhece o contrato cuja negativação
(no seu nome)
se
operou” e que “
a assinatura contida naquele documento
(cópia do contrato – cf. Id. no 83844484 - Pág. 32)
é falsa
” (
sic
- cf. Id. no

67636490 - pág. 5), e que tais argumentos
deveriam justificar o acolhimento da pretensão, até porque, certamente, tendo sido vítima de estelionatários desalmados, não pode responder por falhas cometidas pela empresa de telefonia na prestação de seus serviços.

Cuida-se, pois, de negativa pura e simples de contratação, contra a qual a empresa de telefonia, ao meu sentir, apresentou prova dotada de aptidão suficiente para neutralizar a alegação autoral meramente negativa.

A peça contestatória vinculada ao Id. no 83844484 – Pág. 27, traz em seu bojo
prints
colhidos do sistema digital interno da ré, que mostram, para desmentir as afirmações do apelante, que este, na verdade, contratou serviços de telefonia fixa; inclusive, apesar da cópia do instrumento contratual em discussão (cf. Id. no 83844484 - Pág. 30/32) ter sido incluída no teor da peça contestatória junto aos demais
prints,
ela não deixa de servir para o fim colimado de mostrar a contratação dos serviços pelo reclamante, já que anexada no momento oportuno e de forma inteligível.

As telas copiadas constantes no Id. no 83844484 - Pág. 33/39 mostram, comprovando satisfatoriamente a contratação, que o sistema digital da ré possui dados de identificação pessoal do autor,
com destaque para as cópias do documento de identidade do autor
(no 2196916-4 – cf. Id. no 83844484 - Pág. 33)
e da carteira de inscrição dele junto ao CPF/MF
(no 041.413.911-90 – cf. Id. no 83844484 - Pág. 33), informações que não poderiam ter sido “adivinhadas” ou portadas pela empresa de telefonia, ou seja, para que ali fossem gravadas, e então portadas pela requerida, teria sido preciso que o autor as tivesse fornecido justamente quando fez a solicitação da linha telefônica.

Portanto, excetuando a situação fático-probatória dos presentes autos, daqueles em que, de fato, reconheço que “
a exibição de prints extraídos do sistema digital interno da empresa de telefonia, para provar a realidade da contração
(...)
deve ser tida como impotente para neutralizar a negativa autoral de contratação dos serviços de telefonia
” (RAC 38.513/2016), admito que, se de um lado o Banco apresenta cópia do instrumento contratual assinado pelo autor/apelante, seguida da cópia dos documentos originais do contratante, e, de outro, há pura e simples afirmação do reclamante de que a assinatura foi forjada, defendendo a necessidade da realização da perícia grafotécnica, sem, contudo, demonstrar qualquer mínima justificação para a contratação e para a posse dos seus dados pessoais pela empresa, as obrigações assumidas devem ser integralmente cumpridas, sendo lícita e legítima a cobrança empreendida pela instituição financeira, salvo se a empresa tivesse poderes mediúnicos.... o que não restou comprovado!

Assim, pensando de modo equivalente à convicção do juiz sentenciante, admito que os serviços foram contratados pelo apelante, como igualmente indubitável a falta da devida contraprestação remuneratória em favor da ré/apelada, consistente, evidentemente, no pagamento das faturas extraídas por conta da utilização do serviço prestado.

Assim, havendo prova idônea da contratação dos serviços, da fruição deste pelo usuário e da falta de pagamento, tem-se por existente e válida a dívida resultante, e por lícita a inscrição restritiva, descabendo a responsabilidade civil do credor pelo mero exercício de faculdade legalmente prevista, razão pela qual, deve ser
ratificada a sentença de improcedência do pedido.

A propósito:

EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CARTÃO DE CRÉDITO – RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES – APRESENTAÇÃO DE FATURAS – NEGÓCIO JURÍDICO COMPROVADO – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Comprovado o negócio jurídico celebrado entre as partes, bem como o débito dele decorrente, legítima é a sua cobrança. (TJMT - Terceira Câmara de Direito Privado – Recurso de Apelação Cível no 1005108-23.2019.8.11.0041 – Rela. Desa

ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES - Julgado em 22/01/2020 - DJE 29/01/2020)

EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CARTÃO DE CRÉDITO – DEMONSTRAÇÃO DE CONTRATAÇÃO E UTILIZAÇÃO DO CARTÃO – POSITIVAÇÃO DEVIDA – AUSÊNCIA DE DANO MORAL – FATO IMPEDITIVO – INTELIGÊNCIA DO ART. 373, II, DO CPC – DEMANDA IMPROCEDENTE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Cabe à operadora de telefonia responsável pela inclusão do nome da consumidora nos cadastros de proteção ao crédito produzir provas contrárias à afirmação da parte autora de que solicitou o cancelamento de todos os contratos de prestação de serviços firmados entre as partes. São devidas as cobranças dos serviços prestados até a data do cancelamento do contrato, sendo irrelevante que as faturas tenham vencido após a rescisão. Havendo débito em aberto, é regular a inscrição do nome do consumidor em cadastro restritivo de crédito”. (TJMT - Terceira Câmara de Direito Privado - Apelação Cível no 1005210-36.2017.8.11.0002 – Rel. Des. DIRCEU DOS SANTOS - Julgado em 08/05/2019 - DJE 15/05/2019).

À vista do exposto,
nego provimento ao recurso,
mantendo inalterada a sentença por seus próprios fundamentos.

Custas pelo apelante,
observada a regra do §3o do art. 98 do CPC.

Considerando a regra do art. 85, §11, do CPC, majoro em R$ 200,00 os honorários advocatícios fixados em favor do réu/apelado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/06/2021